Tribunal: TJDFT
Processo: 0724047-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724047-27.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADAIL VIANA SANTANA FILHO APELADO: ANDRE LUIS CAVALCANTE DE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO deduzido por ADAIL VIANA SANTANA FILHO em face de ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE BARROS. O Recorrente sustenta que o reconhecimento da purga da mora dentro do prazo legal impede a rescisão contratual, consoante dispõe o artigo 62, inciso II, da Lei 8.245/1991. Afirma que os alugueis que venceram posteriormente à purga da mora estão sendo tempestivamente pagos. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo. Preparo às fls. 1/2 ID 25088943. É o breve relatório. Decido. Vislumbram-se presentes, pelo menos em sede de cognição sumária, os requisitos que o artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, exige para a suspensão da eficácia da sentença que julgou a ação de despejo. Na ação de despejo por falta de pagamento o locatário tem assegurado direito subjetivo à purgação da mora, nos termos do artigo 62, inciso II, da Lei 8.245/1991, verbis: Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: (...) II - o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, A emenda da mora, quando exercida em consonância com esse dispositivo legal, constitui direito subjetivo do locatário. Conforme decidiu esta Corte de Justiça: (...) 5. O pagamento pontual do aluguel e dos encargos é dever do locatário (art. 23 da Lei n. 8.245/91) e a sua inobservância viabiliza o desfazimento do liame obrigacional, consoante estatui o artigo 9o da Lei n. 8.245/91. Por outro lado, a Lei do Inquilinato prevê o direito potestativo do devedor de purgar a mora, no prazo da contestação, a fim de evitar a rescisão da locação. 6. Deixando o devedor de purgar a mora no prazo legalmente assinalado (artigo 62 da Lei n. 8.245/91), impõe-se o reconhecimento da rescisão contratual e, por corolário lógico, o despejo. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (APC 07182183620188070001, 2a T., rel. Des. Sandoval Oliveira, DJE 26/3/2019) No caso vertente a r. sentença reconheceu que a mora foi purgada em conformidade de acordo com o figurino legal, o que, em princípio, desautoriza o decreto de despejo, tendo em vista que o direito subjetivo do locatário, assegurado diretamente por lei, não pode ser infirmado pela cláusula contratual que prevê a rescisão automática do contrato de locação depois de decorridos 15 dias de atraso no pagamento dos alugueis. Acrescente-se que o término do prazo de vigência da locação também não dá respaldo à rescisão do contrato, haja vista que a ação de despejo é fundada exclusivamente na falta de pagamento dos alugueis e acessórios da locação. Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano, a seu turno, resulta da possibilidade de despejo do Apelante antes do julgamento do recurso. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator